Tribunal: STF
Processo: ADI 7269
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.939/2019, DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA A AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTS. 21, VI E 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. PROCEDÊNCIA.



    1. Compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CRFB), o que inclui a concessão de porte de arma; além de legislar sobre material bélico (art. 22, XXI, da CRFB).



    2. Legislações estaduais que concedam porte de arma a Agentes de Segurança Socioeducativos são formalmente inconstitucionais, pois violam competência privativa da União.



    3. A concessão de porte de arma de fogo a Agentes de Segurança Socioeducativos reforça a ideia equivocada de que as medidas socioeducativas possuem caráter punitivo, contrariando o seu caráter educativo e preventivo, fundado nas disposições constitucionais de proteção aos direitos da criança e do adolescente, razão pela qual é materialmente inconstitucional. 



    4. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.939/2019, do Estado de Mato Grosso.